Tribunal: STF
Processo: RHC 255321
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 82):



    DIREITO PENAL E PROCESSSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ UTILIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do embargante, condenado por roubo circunstanciado e corrupção de menores. 2. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando omissão quanto ao redimensionamento da pena do recorrente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto ao redimensionamento da pena. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A inobservância do art. 226 do CPP constitui nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado no caso. 6. O reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de nulidade. 7. A análise de provas para desconstituir a autoria delitiva não é cabível na via estreita do habeas corpus. 8 - Não foi verificada ilegalidade flagrante justificadora da concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca-se, em suma, a absolvição da imputação de haver praticado os crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, ou, ao menos, o redimensionamento da pena imposta, sob a assertiva de que além de ausente prova válida a lastrear condenação, ante a nulidade do reconhecimento fotográfico, ausente também fundamento idôneo para a reprimenda aplicada.



    As contrarrazões do Ministério Público Estadual pugnam pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (eDOC 112).



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 118), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do recurso (eDOC 120).



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, de fato, não merece guarida.



    2.1. De plano, porque, nada obstante todo o arrazoado defensivo, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. [...] (HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    2.2. Ademais, indicado pelos juízos antecedentes que a condenação encontrou alicerce em outras provas, independentes do reconhecimento pessoal, devidamente corroboradas em juízo.



    Em sendo assim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023).



    2.3. Não bastasse, incabível o writ quando a pretensão absolutória, como in casu, demanda a imersão vertical sobre fatos e provas. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    2.4. Por fim, no que concerne à reprimenda aplicada, pelo que se afere do ato inquinado coator, verifica-se não apresentar o colorido narrado no inconformismo defensivo, em especial para identificar como teratológica ou ilegal.



    Isso porque, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte igualmente é firme no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/08/92). Isso porque “A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal” (HC 168.119 AgR/SP, Primeira Turma, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/05/2019)



    Sob esse prisma, merece ponderação o fato ser “vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015). 



    Ademais, não há como se empreender juízo exato da correspondência entre o aumento da pena e a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em verdade, cada circunstância do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 



    Sendo assim, desde que racionalmente motivado, é possível que determinada circunstância judicial negativa desafie maior ou menor exasperação que outra(s), sem qualquer vinculação quantitativa apriorística. Desinfluente, portanto, para tal desiderato, a expressividade numérica das circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Nos termos da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive, “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 201536 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 20.08.2021). Assim, “É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada” (HC 180662 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 1.04.2020). 



    Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 



    Na situação posta sob exame, a conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece reproche, pois considerou válida a aplicação de uma maior pena-base ao réu arrimada, pelo Juízo sentenciante, nos vetores maus antecedentes e consequências do crime. É dizer: não merece reprovação a decisão que manteve a imposição de pena, de modo fundamentado e à luz das circunstâncias do fato concreto, proporcional à ofensa penal.



    3. Dessarte, como o acórdão inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 07 de maio de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente